Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. LESÃO CORPORAL VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E AO CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A concessionária ou permissionária que presta serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros (art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c art. 22 do Código de Defesa do Consumidor), notadamente quando se tratar de situações de falha na prestação adequada e segura dos serviços que fornece aos usuários.
2. O acervo fático-probatório dos autos demonstra suficientemente a responsabilidade civil da apelante. Não houve contribuição, nem sequer mínima, da apelada para os danos que se verificaram em sua integridade física, cuja materialidade restou amparada em comprovação da parada abrupta e imprudente do veículo da concessionária por seu motorista, que teve o condão de, por si só, provocar a queda sofrida pela apelada, a qual, sendo idosa, não adotou posturas contrárias ao ordinariamente exigido dos passageiros de ônibus. Afasta-se, diante da prova produzida, qualquer concorrência de culpa da apelada a implicar a atenuação da responsabilidade civil da concessionária, que descumpriu manifestamente o dever de cuidado que lhe era exigido à luz da legislação de trânsito (arts. 29, II, e 42, ambos do Código de Trânsito Brasileiro). Estão presentes os elementos indispensáveis à responsabilidade civil da apelante, em virtude do incontestável nexo de causalidade entre a conduta de seu preposto, consubstanciada em frenagem abrupta e descuidada do automóvel, e as lesões à integridade física da apelada, a configurar inequívoca falha na prestação de serviço.
3. Uma vez que a materialidade das lesões foi deliberadamente comprovada, a apelada deve ser ressarcida dos prejuízos materiais consistentes nos gastos que cabalmente demonstrou realizar com atendimento médico, medicamentos, consultas e exames médicos, além do tratamento médico prescrito para atenuar seu sofrimento que consistiu na imposição de fazer descrita na sentença, na medida da extensão dos danos observados.
4. Os danos morais sofridos pela apelada estão devidamente configurados, sobretudo em razão da ofensa à sua integridade física e psíquica resultante do risco que lhe foi imposto à saúde no ônibus da apelante, a qual tem o dever de zelar e garantir pela segurança dos usuários. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, bem assim a jurisprudência do TJDFT em casos que impuseram violação à integridade física das vítimas em acidentes de trânsito, das quais resultaram lesões corporais não incapacitantes, é razoável e proporcional a redução do quantum da indenização por danos morais, que foi fixado em sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da extensão dos danos experimentados, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.